Tribunal: STF
Processo: HC 224877
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao segundo agravo regimental no ARE nº 1.380.409.



    Aduz a defesa que “em decisão monocrática pelo eminente Ministro Edson Fachin, este determinou, acertadamente, [...] a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF”. Porém, após agravo interno da Procuradoria-Geral da República que impugnou a tempestividade do ARE, o ministro relator reconsiderou a decisão agravada e negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Contra essa decisão, a defesa interpôs novo agravo, mas a Segunda Turma manteve a decisão pela intempestividade. 



    Alega que o acórdão “viola o princípio do Venire Contra Factum Proprium, em que se veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, sendo que traduz o exercício e uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo eminente ministro relator, uma vez que este ao analisar o fato narrado verificou-se a repercussão geral incontroversa, porém, posteriormente, o agravo regimental foi denegado alegando-se uma situação meramente processual, o que não deveria desqualificar a aplicação da repercussão geral no referido caso”.



    Advoga, no tocante à matéria de fundo, que “em verificação a decisão do acórdão [de segundo grau], o qual deferiu a anulação da sessão do júri em primeira instância, resta-se demonstrado clara contradição a um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, encontrado no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, o princípio da soberania do veredictos”. Afirma, ainda, ofensa aos artigos 483 e 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se aos ilustres ministros a concessão da presente ordem de habeas corpus, tão somente, para suspender o processo até o julgamento do leading case da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.225.185, vez que os pacientes já foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, tornando-se temerário e grave que os pacientes sejam submetidos novamente a novo plenário do Júri, já que não há como dissociar-se que o Ministro Relator no Julgamento do Recurso Extraordinário declarou expressamente neste processo que há repercussão geral ante a absolvição dos réus pelos jurados, sendo essa medida em conformidade com a jurisprudência deste egrégio tribunal e com a legislação pátria.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente